Tribunal: TCU
Processo: 036.824/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Paulo José de Brito Silva Albuquerque contra o Acórdão 3.795/2022-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Paulo José de Brito Silva Albuquerque contra o Acórdão 3795/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar a nulidade da citação de Paulo José de Brito Silva Albuquerque e de todos os atos processuais dela decorrentes; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 3795/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. considerar prejudicado o Recurso de Reconsideração interposto por Paulo José de Brito Silva Albuquerque, por perda de objeto; 9.4. restituir os autos ao Relator a quo para a adoção das medidas processuais que se façam necessárias para promover nova citação do responsável; 9.5. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República do Estado do Amapá.